Tribunal: STF
Processo: Rcl 55063
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE SOBRESTAMENTO FORMALIZADA NO RE 1.017.365 (TEMA N. 1.031/RG). DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. 



    1. Nos autos do RE 1.017.365 (Tema n. 1.031/RG), foi determinada a suspensão nacional de ações possessórias e anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como de recursos vinculados a essas demandas, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, até o fim da pandemia de covid-19 ou a conclusão do julgamento do processo piloto da repercussão geral. 



    2. O pronunciamento reclamado, que determinou a retomada do curso do feito originário, alcança apenas a realização de atos processuais notadamente de natureza instrutória, incapazes de alterar a situação fática vivenciada pela comunidade indígena em questão.



    3. Inexiste violação ao decidido no RE 1.017.365 (Tema n. 1.031/RG), haja vista a ausência de potencial exposição dos indígenas ao vírus causador da covid-19.



    4. Agravo interno desprovido.